Tribunal: TCU
Processo: 019.188/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Câmara dos Deputados, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO/CÂMARA DOS DEPUTADOS para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3725/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 14 da Resolução/TCU 353/2023, em arquivar o presente processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.188/2022-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Ivete Maria Galdino dos Santos (XXX.581.674-XX). 1.2. Órgão: Câmara dos Deputados. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: Luis Maximiliano Leal Telesca Mota (14848/OAB-DF), representando Ivete Maria Galdino dos Santos. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.